Tribunal: STF
Processo: ARE 1535667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ARTIGO 217-A, CAPUT, POR INÚMERAS VEZES, NA FORMA DO 71, E 344, TODOS DO CÓDIGO PENAL E 240 DA LEI Nº 8069/90. RECURSO MINISTERIAL, PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO MARCELO, TAMBÉM, NO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 213 DO CP. A DEFESA TÉCNICA DE MARCELO REQUER A RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE SEXUAL, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RÉU, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ALTERNATIVAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO MÍNIMO LEGAL. JÁ O ACUSADO FERNANDO PEDE A ABSOLVIÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL E DE NEGATIVA DE AUTORIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 174 DO CP, FIXANDO-SE A SANÇÃO NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.



    Finda a instrução criminal, restou apurado que, entre os meses de fevereiro de 2012 e abril de 2013, no endereço residencial do acusado Marcelo e em diversos motéis da região de São João de Meriti, ele manteve conjunção carnal com sua sobrinha de 13 anos de idade. Em data não determinada, mas no ano de 2013, os denunciados Marcelo, Fernando e Maria Cleuma levaram a ofendida ao Motel Mar Del Plata, e, lá, ofereceram bebidas alcoólicas à menina, para reduzir sua resistência. Segundo apurado, o réu Fernando manteve relações sexuais com a vítima, enquanto sua parceira, Maria Cleuma, beijava e acariciava a menor. Quando tomaram ciência de que o genitor da lesada teria comunicado os fatos à autoridade policial da DEAM/SJM, o acusado Fernando, a mando de Marcelo, no dia 11 de abril de 2013, ameaçou o sobrinho do pai da vítima, empunhando uma arma de fogo e mandando que desse um recado ao tio, no sentido de que "estaria de olho nele".



    DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. Nos presentes autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram absolutamente comprovadas pelo acervo probatório, pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aos quais corroboram as demais provas do processo. Em seu interrogatório, o réu Marcelo admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, aduzindo, porém, que a jovem já tinha 14 anos à época, e que os atos foram consentidos. Afirmou que a ofendida era quem o procurava e o acusou da prática do crime de estupro, por vingança, porque ele havia viajado com sua esposa e não levou a sobrinha com eles. Já o recorrente Fernando negou a conduta delitiva



    ARTIGO 217-A, CAPUT, N/F DO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. Ao contrário do que sustenta a defesa técnica de Marcelo, a prova produzida é segura e suficiente para embasar, com convicção a prolação de um decreto condenatório, não logrando êxito, o apelante, em trazer, aos autos, elementos capazes de desconstituir a prova oral e os motivos concretos, pelos quais estaria sendo acusado, injustamente, de crime tão grave. A ofendida detalhou os fatos em Juízo, aduzindo que, quando saiam juntos, Marcelo sempre a convencia a ficar tranquila, que não a machucaria e que ninguém saberia de nada, pois seria uma coisa só dos dois. Porém, ele sempre frisava "nega até a morte porque eu nunca vou falar nada", e que esta afirmação a fazia se sentir coagida. Acrescentou que as ameaças ficaram mais frequentes, chegando o réu a afirmar: "você vai ver o que pode acontecer com seus pais", caso ela revelasse o envolvimento deles. Asseverou, ainda, que sua família tinha o acusado como referencial, pois ele era policial bombeiro, amigo de todo mundo, e sempre ajudou a todos. Por isso, tinha receio de contar a alguém e não acreditarem nela. Ressaltou que faltava às aulas a pedido de Marcelo, para manter relações sexuais com ele, sob o pretexto de "hoje é meu dia, hoje é dia de você ficar comigo, hoje você não vai para a escola". Veja-se que a própria esposa do acusado confirmou tal fato, ao narrar, durante a AIJ, o seguinte: “...que comentou com a sua irmã em fevereiro que a Larissa era para estar na escola e não estava e que o Marcelo sumia no mesmo momento e que precisava de ajuda, e que sua irmã disse que estava doida e ficou com raiva e ficou mais de uma semana sem falar com a mesma e não tocou mais no assunto...”. No que respeita ao exame pericial, o laudo não concluiu haver indícios de lesões físicas na ofendida, registrando não ser a examinada virgem. Não é demais consignar a regra do artigo 182 da Lei Adjetiva Penal, ao dispor: “o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”. Rechaça-se, igualmente, o pedido de relativização da vulnerabilidade sexual, prevista no artigo 217-A do CP, como requer a defesa de Marcelo. Nota-se do depoimento da vítima a sua fragilidade emocional, pois como disse “foi pegando confiança, pois ele falava que iria ajudar a depoente a realizar seus sonhos”. Ademais, em crimes desta natureza, o eventual consentimento da ofendida ou, até mesmo, que ela “estava longe de ser inocente, ingênua, inconsciente e desinformada a respeito de sexo”, são argumentos infrutíferos, conforme farta jurisprudência. Acerca da questão, temos, ainda, o verbete sumular nº 593 do STJ: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.” De acordo com as provas trazidas aos autos, inadmissível a tese de ausência de dolo, considerando a relação de parentesco entre a esposa do réu e a vítima, sendo elas tia e sobrinha. O acusado Marcelo conheceu Larissa quando ela tinha seis anos de idade e começaram o envolvimento sexual, após a menina completar treze anos. Neste contexto, não se mostra plausível a alegação de inexistência de crime, tão só, porque a vítima, supostamente, consentiu com o ato e “chegou a se referir ao acusado MARCELO que “ELE ERA MEU PRÍNCIPE”. É cediço que, nos crimes contra a dignidade sexual, em regra, ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que coerentes e em consonância com as demais provas coligidas durante a instrução criminal, conforme ocorre no presente caso. DO ARTIGO 240 DA LEI Nº 8.069/90 In casu, a autoria delitiva é incontroversa, no sentido de que o recorrente Marcelo filmou cenas de sexo explícito com sua sobrinha adolescente, além de exibi-las para terceira pessoa. A lesada disse, em sede judicial, que não sabia das gravações, feitas na época da relação sexual com o tio, tendo ficado surpresa, quando um rapaz da igreja, Willian, foi até a delegacia e contou que havia visto um vídeo dela. Esclareceu, porém, que chegou a notar, um dia em que estava com o réu, o celular dele posicionado com a câmera virada para a porta, e perguntou o motivo do aparelho estar daquele jeito, respondendo ele que devia ser, apenas, a forma como tinha jogado. Neste momento, tentou pegar o telefone, mas Marcelo não deixou, alegando que não era nada. Como se vê, o relato de Larissa mostra-se verossímil e foi confirmado pela testemunha Francisco Willian, tanto na delegacia, como na AIJ, ao aduzir que pretendia namorar a moça, mas Marcelo lhe mostrou um vídeo, no qual a jovem fazia sexo oral com um homem, cuja cor da pele era a mesma do réu. Ao ver as imagens, reconheceu nitidamente a adolescente. De outro giro, a irmã do genitor de Larissa, Roseli, ouvida como informante, ratificou tais afirmações, dizendo que soube acerca das filmagens e das ameaças ao rapaz, feitas por Marcelo. Como bem frisado pela Juízo sentenciante, não há de se falar em ausência de dolo na propagação das imagens, sendo certo que, para a configuração do referido tipo penal, basta a atividade de filmagem, não se exigindo a intenção de divulgação da mídia. Portanto, inexistindo indícios mínimos de que as testemunhas pretendessem incriminar falsamente o apelante Marcelo, correta a condenação, também,na prática do tipo penal descrito no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL. Não prospera o pleito de absolvição ou de desclassificação do crime de coação no curso do processo para o de ameaça, eis que demonstrada a pretensão dos acusados de evitar a investigação acerca das condutas delitivas praticadas por ambos. Pelo que se verifica da prova oral, o objetivo dos recorrentes era coagir a vítima, a fim de que não informasse os fatos à autoridade policial. O sobrinho do genitor da adolescente ratificou, em Juízo, seu depoimento feito na delegacia, aduzindo que o réu Fernando – embora não o conhecesse anteriormente, o reconheceu sem sombra de dúvidas na delegacia – interceptou seu carro em uma via pública e, ostentando uma arma de fogo, mandou um recado ameaçador para seu tio. Disse que tem outros tios, mas concluiu ser a respeito de José Paulo, por causa dos problemas que estava enfrentado com a filha, o que se confirmou, já que Fernando era um dos envolvidos no caso da menina. O ofendido José Paulo disse, em Juízo, acreditar que Marcelo ficou com medo de alguém ter descoberto os fatos, pois, quando ele não conseguia contato com Larissa – que passou a morar na casa do pai – Marcelo pediu para Cleuma e Fernando ligarem, com intuito de saber notícias dela. Afirmou imaginar que, apesar do sigilo das investigações, os réus já estavam desconfiados de algo acerca do inquérito. As testemunhas relataram, também, que Marcelo foi visto rondando a casa da mãe da adolescente e insistia em falar com a família. Por sua vez, o agente policial civil, responsável pelas investigações, afirmou ter obtido imagens coletadas pelas câmeras de monitoramento da via pública, no momento e local exatos apontados pela



    testemunha de acusação, e reconheceu os veículos mencionados, sendo um deles o carro de Fernando. Como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “os álibis apresentados pelos companheiros de farda e a fixação de um aparelho celular em determinada antena, em verdade, não excluem a possibilidade da presença de FERNANDO no local da prática do crime de coação no curso do processo, ainda mais se tratando de agente de segurança pública, conhecedor dos mecanismos investigativos”. Assim, restou comprovado que os ora apelantes ameaçaram o pai de Larissa, e agiram com o nítido propósito de favorecer interesse próprio, no curso de processo policial, que sabiam já ter se iniciado contra eles. Por derradeiro, não é demais consignar que o Magistrado determinou o retorno dos autos à conclusão, após o trânsito em julgado, a fim de verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito do artigo 344 do CP, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, todavia, o Parquet interpôs recurso de apelação (artigo 110, §1º, do CP).



    DO RECURSO MINISTERIAL Com efeito, diante da situação em análise, verificouse que não houve consentimento da vítima para o ato sexual com o acusado Fernando. Dos depoimentos da ofendida, afere-se que ela não queria manter qualquer relação com Fernando, porém, foi obrigada, diante da situação em que se viu envolvida, tendo sido levada para um motel por Marcelo, na companhia de um casal que acabara de conhecer, conforme narrou. Esclareceu que, no citado local, os réus lhe deram bebida alcoólica e, quando percebeu, Fernando a estava penetrando por traz, e não Marcelo, como, no começo, havia permitido. O delito ocorreu uma segunda vez, quando foi levada, contra sua vontade, ao mesmo motel pelos dois, e Fernando insistiu, e começou acariciando seus seios, bunda e vagina, havendo, então, sexo oral e vaginal. Neste prisma, impõe-se a condenação de Fernando, também, no delito tipificado no artigo 213 do CP.



    DA PENA APLICADA. Não merece qualquer reparo a dosimetria estabelecida a ambos os recorrentes, vez que o cálculo das penas se mostrou bem fundamentado e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando todas as circunstâncias dos delitos cometidos. Vejamos:



    MARCELO: A sanção basilar do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do CP), foi estabelecida acima do mínimo legal, majorada na fração de ¼ (um quarto), alcançando 10 (dez) anos de reclusão, por entender, o Julgador, que a culpabilidade do réu e as circunstâncias da conduta excedem a normal do tipo, considerando que a vítima era sobrinha da esposa do acusado, a quem ele envolveu emocionalmente, aliada ao fato de ser ele servidor público do Estado, pertencente ao Corpo de Bombeiro Militar, ao qual é depositada toda confiança. Mantida a reprimenda na fase intermediária, à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Diante da continuidade delitiva (artigo 71 do CP), vez que a conduta foi perpetrada diversas vezes – tanto na casa do acusado como em um motel – o Juiz sentenciante adotou o patamar de aumento de 1/2 (metade), perfazendo, a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão.No delito do artigo 344 do CP, a pena-base ficou acima do mínimo, em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em razão do cargo público que ocupa, e não cumpriu com o seu juramento no Corpo de Bombeiro Militar, ao determinar a outrem que ameaçasse terceira pessoa, com emprego de arma de fogo, o que tornou mais gravoso o ato. Inexistem causas modificadoras nas demais fases do cálculo. No artigo 240 da Lei nº 8.069/90, a sanção basilar ficou acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pelos mesmos motivos já explanados. Nas etapas segunda e terceira, não houve alteração. Procedendo-se à soma das reprimendas, frente ao concurso material de delitos, a pena final situou-se em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no v.u.m.



    FERNANDO: A pena-base do injusto previsto no artigo 344 do CP, restou fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, porque, da mesma forma, no compreender do Magistrado, a culpabilidade excedeu ao normal para o tipo, pois, da mesma forma, é ele servidor do Corpo de Bombeiro Militar do Estado, no qual é depositada confiança, na salvaguarda da integridade física dos cidadãos, e deveria regular a sua conduta pelos preceitos da moral e ética, porém, não cumpriu seu juramento, ao ameaçar outra pessoa, utilizando-se de sua arma de fogo. Sem alteração nas demais etapas da dosimetria. Quanto ao injusto do artigo 213 do CP, diante do acolhimento do pleito ministerial e condenação do réu, passa-se ao cálculo da pena:Na primeira fase, adoto os exatos fundamentos expostos pelo ilustre Magistrado a quo, a respeito das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e exaspero a pena em ¼ (um quarto), atingindo 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, não merecendo alteração nos demais estágios, ante a ausência de moduladores a serem considerados. Somam-se as sanções, diante do concurso material de crimes, perfazendo, definitivamente, 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no v.u.m.



    DO REGIME PRISIONAL Por sua vez, o regime inicial fechado é o adequado para o crime de estupro (Fernando), inobstante o quantum da pena estabelecida, consoante prescreve o artigo 33, §2º, ‘a’, do CP. Será mantido o semiaberto para o injusto do artigo 344 do CPP (Marcelo e Fernando), à míngua de recurso ministerial. De fato, a natureza da conduta delitiva, perpetrada com emprego de arma de fogo, sendo, ainda, as circunstâncias judiciais não favoráveis ao réu, aliada à soma total das reprimendas, justificariam o regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, §3º, do CP. No que respeita ao apelante Marcelo, correto o regime fechado para os crimes de estupro de vulnerável e de pornografia infantil.



    DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. Nos termos do artigo 92, I, b, do Código Penal, foi decretada a perda do cargo do réu Marcelo, diante da pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos. Quanto ao acusado Fernando, da mesma forma, a perda da função pública é consectário legal da condenação, pela prática do crime de estupro, o que se impõe.Muito embora as condutas delitivas não figurem no rol dos crimes funcionais, o montante da pena aplicada alcançou patamar superior a quatro anos de reclusão, recaindo, por consequência, o citado dispositivo legal. Não bastasse isso, a natureza grave dos injustos praticados denota a incompatibilidade do agir dos recorrentes com o cargo público que desempenham. Destarte, forçoso reconhecer a necessidade da medida extrema.



    DO PREQUESTIONAMENTO. Diante do provimento integral do recurso do Parquet, resta prejudicado o prequestionamento formulado pelo órgão ministerial. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, quando ao crime do artigo 344 do CP, extinguindo-se a punibilidade dos acusados Marcelo da Silva Lima e Fernando Oliveira de Andrade



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente